Tribunal: STF
Processo: HC 222077
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. P. C., apontando como autoridade coatora a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido revogação de cautelares de monitoração eletrônica e de proibição de ausentar-se do país e entrega de passaporte determinadas contra o paciente no âmbito do PPP nº 4/DF.



    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal em decorrência do indeferimento do pleito de revogação das medidas impostas ao paciente.



    Nesse sentido, aduzem 



    “Sustentou-se que mesmo na vigência da monitoração eletrônica, o Paciente teria, sem comunicar ao juízo, efetuado viagem de ida e volta à Portugal. A viagem teria gerado fundadas suspeitas de possível risco de fuga e prejudicado a fiscalização da proibição de contato com investigados. Tais fatos justificariam a manutenção da monitoração eletrônica e a imposição da proibição de ausentar-se do país, com o recolhimento de seu passaporte. 



    Em primeiro lugar, é de se notar que, naquele momento, não havia qualquer medida cautelar impedindo viagens ao exterior por parte do Paciente, nem exigindo que fosse comunicada qualquer ausência do país, de forma que não houve descumprimento de determinação judicial. 



    Ainda assim, por prezar pela transparência e pelo respeito ao Judiciário, o Paciente informou nos autos da PET 14.527 sobre a viagem que faria à Portugal para visitar sua filha, apontando data de ida e de volta, o motivo da viagem e juntando cópias das passagens aéreas que comprovavam o quanto estava sendo informado (doc. 06), afastando desde logo a alegação de que empreendeu viagem sem conhecimento do juízo. 



    Durante a viagem, fez uso normal da tornozeleira eletrônica que está afixada em seu calcanhar, de modo a permitir a irrestrita monitoração pelas autoridades competentes dos locais por ele transitados. 



    Tanto é assim, que nos relatórios de mapa emitidos pelo Spacecom é possível verificar todo trajeto percorrido na viagem e constatar que em nenhum momento o aparelho foi desativado por seu portador (doc. 06). 



    O d. juízo sabia, assim, em tempo real, o local exato em que o Paciente estava e tinha a informação de quando voltaria ao Brasil. 



    Em segundo lugar, há de se destacar a ausência de contemporaneidade da imposição da proibição de se ausentar do país. 



    A viagem foi empreendida no mês de fevereiro e, somente seis meses após a sua ocorrência e comunicação, sem que tivesse ocorrido qualquer violação detectada em relação ao cumprimento das cautelares impostas ao Paciente, em agosto, a nova medida cautelar foi determinada.”



    Apontam, por fim, que 



    “por inexistir fundamento apto a sustentar a existência dos riscos de fuga e de se furtar da aplicação da lei penal, e pelo entendimento já garantido em relação aos corréus sobre a desnecessidade de fiscalização dos trajetos realizados, necessária a revogação das medidas de monitoração eletrônica e da proibição de ausentar-se do país.” 



    Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão das cautelares e, no mérito, a concessão da ordem



    ”para que seja reconhecida a ilegalidade da manutenção das medidas cautelares de monitoração eletrônica e proibição de ausentar-se do país em desfavor do Paciente, com a consequente revogação.”



    É o relatório, decido.



    Os impetrantes apresentaram petição (Protocolo STF nº 89553/2022) informando que autoridade apontada como coatora “proferiu nova decisão para revogar a cautelar da monitoração eletrônica do Paciente”.



    Desse modo, constata-se que, no ponto em que busca a revogação da monitoração eletrônica, a presente impetração, nesse específico ponto, encontra-se prejudicada. 



    No tocante à pretendida revogação da cautelar de proibição de ausentar-se do país, transcrevo trecho da decisão questionada neste writ:



    “Conforme depreende-se de decisão proferida nos autos da Pet n. 14.527/DF (fl. e-STJ 532/535), o acusado, embora com medida de monitoração em vigor, realizou, sem prévia autorização do Poder Judiciário, viagem de ida e volta a Portugal, razão pela qual, atendendo parcialmente a pedido do MPF, determinei, com esteio no art. 320 do CPP, que o acusado entregasse seu passaporte. 



    Neste ponto, transcrevo trecho da referida decisão (proferida em 22/08/2022), que demonstrou a presença do requisito da contemporaneidade da medida ora impugnada: 



    “No dia 22/02/2022, o mencionado acusado peticionou nestes autos comunicando que iria realizar viagem para Portugal, com ida e volta programadas, respectivamente, para os dias 22/02/2022 e 12/03/2022 (fl. 316/321 e-STJ). 



    Às fl. 323 e-STJ, foi proferida decisão, determinando a intimação do acusado para que informasse o dia exato da compra da passagem e a data da realização da mencionada viagem. 



    No dia 11/03/2022, o acusado peticionou nos autos, informando que, em razão do quadro de depressão que o aflige, adquiriu, em meados de janeiro, passagem para o exterior, a fim de realizar visita a sua filha, que reside em Portugal (fl. 328/334 e-STJ). 



    Afirma que a viagem estava inicialmente marcada para o dia 22/01/2022, mas que, em razão de problemas de saúde, remarcou a viagem para o dia 22/02/2022, tendo retornado ao Brasil no dia 12/03/2022 (fl. 339 e-STJ). 



    Fixadas essas premissas, observo que o pleito ministerial merece ser parcialmente acolhido, a fim de que, nos termos do art. 320 do CPP, o acusado seja proibido de ausentar-se do país e entregue seu passaporte no prazo de 24 horas. 



    O denunciado informa que, mesmo não estando obrigado a fazê-lo, informou a esta Relatoria acerca da sua viagem ao exterior. 



    Ocorre que esse argumento não lhe socorre, já que a saída do país seria, inevitavelmente, registrada pelo equipamento de monitoração, conforme atestam os docs. de fl. 398/485 e-STJ. (...) 



    Conforme docs. de fl. 316/318 e-STJ, verifica-se que o acusado viajou com destino a Portugal no dia 22/02/2022 e retornou ao Brasil no dia 12/03/2022. 



    A partir da análise dos dados emitidos pelo equipamento de monitoração, verifica-se, com segurança, que a viagem realizada pelo acusado contrariou uma das finalidades do instituto, que é a de “permitir o permanente acompanhamento da pessoa portadora do equipamento” (CRUZ, Rogério Schietti. Prisão cautelar. Salvador: Juspodivm 2018. P. 215). 



    A título comparativo, constata-se que, no período 19 dias em que o denunciado permaneceu fora do país, houve o disparo de 111 (cento e onze) alarmes da tornozeleira. Em contrapartida, no período de 13/03/2022 a 30/04/2022 (lapso temporal superior a 45 dias), o equipamento registrou o disparo de apenas 24 (vinte e quatro) alarmes. 



    Dissertando especificamente sobre o tema, Aury Lopes Jr. afirma que “(...) consagra-se o monitoramento como medida cautelar, em que a possibilidade de vigilância ininterrupta serve como tutela para o risco de fuga (...)” (LOPES JR., Aury. Prisão cautelar. São Paulo: Saraiva, 2022. P. 200). 



    Nos termos do art. 282, I e II, do CPP, a monitoração eletrônica foi aplicada em relação ao acusado como forma de substituir a prisão domiciliar e com o escopo de resguardar a instrução criminal e fiscalizar a medida de proibição de contato com E. P. C., irmã do denunciado. 



    A mencionada viagem foi realizada sem prévia comunicação a este Juízo (a informação foi juntada aos autos às 17h12min do mesmo dia de partida do voo com destino à Europa – programado para as 19h05min, fl. 316/321 e-STJ) e gerou fundadas suspeitas acerca de possível risco de fuga do acusado do país (periculum libertatis), prejudicando, ainda, a fiscalização em torno da referida proibição de contato, fatos que justificam a imposição da medida cautelar prevista no art. 320 do CPP. 



    Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima prescreve que “(...) caso não haja a menor possibilidade de fiscalização de uma medida cautelar diversa da prisão, isso significa dizer que tal medida será ineficiente para neutralizar as situações de perigo indicadas no art. 282, I, do CPP” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 7. Ed. São Paulo: Juspodivm, 2021. P. 1.068).” 



    Importante frisar que a monitoração eletrônica constitui importante medida alternativa à prisão cautelar, baseada no senso de responsabilidade do acusado e que visa compatibilizar a necessidade de resguardo da investigação/instrução criminal com a preservação do status libertatis do cidadão presumido inocente (quando inocorrente qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP).”



    Anoto, no ponto, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    A questão referida, assim, não foi objeto de análise por parte do colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    De toda sorte, constato de plano a existência de flagrante ilegalidade, que justifica a concessão, de ofício, do writ.



    Isso porque, diante da revogação da cautelar de monitoração eletrônica pela autoridade coatora, não mais subsistindo a necessidade de constante acompanhamento da pessoa do paciente que, conforme consignado nestes autos, tem demonstrado senso de responsabilidade, ao informar a Relatora do feito no STJ acerca de sua viagem a Portugal, entendo que deva ser revogada a cautelar de proibição de ausentar-se do país. 



    Isso porque, alterado o quadro processual que motivou a decretação da cautelar de proibição de ausentar-se do país, ante a revogação do monitoramento eletrônico, tenho que emerge fato novo que desautoriza a manutenção da medida restritiva (CPP, art. 315, § 1º).



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, e, no mais, nego seguimento ao presente writ. Porém, concedo, de ofício, ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para revogar a cautelar de proibição de ausentar-se do país.



    Deem ciência do teor da decisão ao Superior Tribunal de Justiça



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente